Tribunal: CARF
Processo: 11128.008564/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/01/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/01/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008564/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.076 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/01/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com
a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/01/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento, para, de ofício, suscitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, em razão do
cerceamento do direito de defesa da recorrente, e, por conseguinte, decretar a nulidade do
aludido acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para proferir nova decisão, com a
efetiva análise dos argumentos apresentados na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008564/2009-17
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008564/2009-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 06/11/2009, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 6):
Em 12/01/2009 foram protocolado pedido para desbloqueio no Sistema - Carga, do CE
Mercante 040905000360231, pois este foi registrado fora do prazo estabelecido em
norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema (documento 01).
Foram juntados aos autos documentos concernentes à infração (fls. 15-19).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 48-63, por meio da qual, em apertada síntese, (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois, segundo ela, se trata de obrigação tributária
acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao transportador estrangeiro e não ao agente
marítimo; (ii) afirma que o tipo apenável previsto na lei é a omissão no dever de prestar
informação, que não é o caso, já que as informações foram prestadas tempestivamente, nos
prazos previstos no art. 22 da IN RFB 800/2007, apesar de posteriormente ter havido
necessidade de alterar as informações originalmente prestadas no prazo legal; (iii) assevera que
inexistiu a ilegalidade apontada, pois somente após 1° de janeiro de 2009, alterado
posteriormente para 1° de abril de 2009, os prazo do art. 22 da IN RFB 800/2007 se tornaram
cogentes, com descumprimento passível de auto de infração e imposição de multa; (iv) alega que
a sua conduta de solicitar retificação não se encontra tipificada na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pela Lei 10.833/03; e, por fim, (v) pleiteia a
denúncia espontânea disposta no art. 138 do Código Tributário Nacional.
Mediante o acórdão acostado às fls. 86-91, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 99-108, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os argumentos
apresentados na impugnação.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008564/2009-17

A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois,
segundo ela, se trata de obrigação tributária acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao
transportador estrangeiro e não de seu agente marítimo.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que há súmula deste Conselho acerca
da sua responsabilidade:
Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que se trata de decisão genérica, sem
apreciação dos supracitados argumentos apresentados na impugnação. Ademais, a recorrente era
agente marítima e não agente de carga, como considerado pela decisão recorrida.
Conforme disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito, são nulas as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
(destaque nosso)
Os argumentos apresentados pela recorrente em sua peça de impugnação devem
ser enfrentados pela instância de piso, com a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos,
sob pena de preterição do seu direito de defesa.
À vista do exposto, dou parcial provimento, para, de ofício, suscitar a preliminar
de nulidade do acórdão recorrido, em razão do cerceamento do direito de defesa da recorrente, e,
por conseguinte, decretar a nulidade do aludido acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ,
para proferir nova decisão, com a efetiva análise dos argumentos apresentados na impugnação.
Em face da decretação de nulidade do acórdão recorrido, restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos recursais.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.076 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008564/2009-17

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 152
DF CARF MF
Original